Tribunal: TJMT
Processo: 1008889-74.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008889-74.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ETELMINIO DE ARRUDA SALOME NETO - CPF: 495.874.041-49 (ADVOGADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LAISUELLY PEREIRA DA SILVA - CPF: 060.326.791-28 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR ANTONIO GOMIDES DE MELO - CPF: 703.979.901-46 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO (IMPETRADO), ETELMINIO DE ARRUDA SALOME NETO - CPF: 495.874.041-49 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE REQUISITOS -
NÃO ACOLHIMENTO
– DECISÃO QUE APRESENTA FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA –

RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO DELITIVA –
PERICULUM LIBERTATIS
DEVIDAMENTE DEMONSTRADO –
CUSTÓDIA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

A prisão preventiva mostra-se adequadamente motivada, quando demonstradas a periculosidade do agente e a necessidade de evitar a reiteração delitiva, sobretudo quando há histórico de descumprimento de cautelares alternativas à prisão, inexistindo constrangimento ilegal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Victor Antônio Gomides de Melo,
apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT.

Consoante já consignado na decisão de Id. 127738657:

“(...) O impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, dos delitos de tráfico de drogas e porte de acessório de arma de fogo, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal (art. 33 da Lei n. 11.343/06 e art. 14 da Lei 10.826/03).

Argumenta que o paciente suporta coação ilegal ao seu direito de liberdade porque o flagrante foi convertido em prisão preventiva sem que estivessem presentes os motivos autorizadores da custódia cautelar, apenas por ele possuir um registro de auto de prisão em flagrante em seu nome, decorrente de uma festa realizada durante as restrições provocadas pela pandemia de Covid-19.

Sustenta ainda que o paciente foi preso no mesmo local e circunstâncias em que Laisuelly Pereira da Silva, mas a coautuada foi beneficiada com a liberdade provisória, sobretudo diante da sua primariedade, de modo que o benefício deve ser estendido ao favorecido, por possuir idêntica condição pessoal.

Com essas considerações, postula a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas, possibilitando-lhe aguardar em liberdade o desfecho do processo.

No mérito, requer a confirmação do pleito antecipatório (Id. 127606672).

Juntou documentos (Id. 127606692 a 127606698).”

O pedido de liminar foi por mim
indeferido
(Id. 127738657).

Mediante solicitação, a autoridade acoimada de coatora apresentou informações (Id. 128095179).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento do
writ
e pela
denegação da ordem
(Id. 130696184).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de validade, conheço do
habeas corpus.

Conforme relatado, o impetrante postula a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor de Victor Antônio Gomides de Melo, pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06) e porte ilegal de acessório de arma de fogo (art. 14, caput, Lei n. 10.826/03).

O autor da prefacial sustenta que a prisão do paciente foi convertida em preventiva sem a presença dos motivos autorizadores, e que a fundamentação da decisão se baseia apenas na existência de um registro de auto de prisão em flagrante, decorrente de uma festa realizada pelo investigado durante as restrições provocadas pela pandemia de Covid-19.

Afirma que a ilegalidade da custódia é evidente, já que o Victor foi preso pelos mesmos fatos que ensejaram a prisão em flagrante de Laisuelly Pereira da Silva, mas em audiência de custódia a autoridade apontada como coatora concedeu liberdade provisória apenas à co-investigada, apesar de o paciente possuir as mesmas condições pessoais.

No entanto, consta que o investigado já foi detido em flagrante em junho de 2021, ocasião em que lhe foi concedida liberdade provisória mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, as quais foram descumpridas, mostrando-se ineficazes para resguardar a ordem pública e impedir a reiteração delitiva.

Ademais, verifico que, após a audiência de custódia, a defesa do investigado postulou a revogação da cautelar, o que foi negado pelo magistrado, pois não houve alteração fática apta a ensejar o benefício, oportunidade em que destacou a gravidade concreta da conduta, sobretudo diante da quantidade de drogas apreendida em poder do paciente, veja-se:

“(...) No ponto dos pedidos, não há que se falar em revogação da prisão se não houve qualquer alteração fático-probatória favorável ao flagrado, havendo os indícios mínimos de autoria (...).

Nessa linha, ainda estão presentes os requisitos da prisão preventiva de prova da materialidade e indícios de autoria. Igualmente a necessidade e imprescindibilidade da prisão para se manter a ordem pública, ante a renitência delitiva do agente.

Ademais, em junho/2021 o flagranteado já havia sido preso em flagrante (APF 1000789-50.2021.8.11.0038, comarca de Araputanga), ocasião em que foram impostas medidas cautelares diversas da prisão, e estas foram descumpridas, vez que estava fora da Comarca à noite no final de semana. Assim, as medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes para salvaguarda da ordem pública
.

A defesa disse em síntese que ele foi preso por fazer uma festa. Mas indo mais a fundo, da análise dos andamentos no PJE, denota-se que ele foi dado como incurso nos delitos do art. 268 do CP, e 243 do ECA, aparentemente por fornecer/entregar bebidas alcoólicas a menores de idade e realizar evento particular durante o período pandêmico e foi solto há menos de 01 (um) ano.

Nessa linha, a conduta do acusado não comporta convívio em sociedade, e a sua soltura abala a ordem pública, eis que não se demonstra intimidado pela legislação ou por este Poder Judiciário, e assim, induvidoso que a liberdade dele acarretará risco grave e evidente à sociedade, à medida que continuará encontrando estímulos para prosseguir na prática de crimes, o que autoriza a manutenção da prisão preventiva.

Anote-se também o perigo da liberdade do agente ante a gravidade em concreto das condutas, isso porque a grande quantidade da droga, aliado ao modus operandi articulado que até agora se aponta, com transmunicipalidade, denotam efetivamente o abalo à ordem pública.

Nessa linha, frise-se que não houve qualquer alteração fática desde a decretação da preventiva. Pois bem, conforme bem delineado no título prisional combatido, ainda entendo como presentes o fumus commissi delicti (prova da materialidade e indícios de autoria) e o periculum libertatis, de modo a sustentarem a prisão preventiva, por estes e pelos fundamentos ali esposados.

Incabível a extensibilidade das decisões objetivamente benéficas principalmente porque a outra flagrada sequer tinha apontamentos criminais em seu nome, e esta questão é subjetiva, já que ligada exclusivamente ao flagrado Victor.

De tudo isso, latente o perigo pela liberdade do agente ante a gravidade em concreto das condutas de transporte de alta quantidade de droga em região fronteiriça, com transmunicipalidade e pela reiteração delitiva do agente em pequeno lapso temporal (...)
”.
(Id. 128095179).

Assim
, a prisão preventiva foi decretada pela existência de indícios suficientes de autoria e pela gravidade em concreto dos fatos, já que o paciente foi flagrado transportando aproximadamente 1.620g de maconha e portando acessório de arma de fogo de uso permitido, sem autorização legal.

Ademais, conforme ressaltado pelo magistrado de primeiro grau, é inviável proceder com a extensão do benefício da liberdade provisória ao paciente, nos moldes impostos à co-autuada, pois, apesar de tecnicamente primário, já descumpriu medidas cautelares diversas da prisão anteriormente.

Portanto, não há falar em ilegalidade na decisão impugnada por basear-se na existência de inquérito pretérito em nome do paciente, já que, na hipótese, a prisão é a medida mais adequada para resguardar a ordem pública e evitar a reiteração delitiva.

Nesse sentido, destaco o
Enunciado n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, segundo o qual: “
O risco de reiteração delitiva
, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a
garantia da ordem pública
, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso,
sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015).

Por todo o exposto, conheço da impetração e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022